Tribunal: TJMT
Processo: 0025471-24.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025471-24.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSENIL MARIA DE ARAUJO - CPF: 909.056.441-15 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO

– MANDADO DE SEGURANÇA
– ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A acumulação remunerada de cargos públicos é garantida pela Constituição Federal quando o servidor ocupa um cargo de Professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horário, conforme artigo 37, XVI, “b”, da Constituição da República, o que não restou comprovado.

2.
Pela própria natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída do direito invocado, a não ser possível o deferimento da segurança para permitir que a apelada acumule dois cargos públicos na área da educação, sem prova sequer da compatibilidade de horários que estaria a depender de profunda dilação probatória

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ROSENIL MARIA DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que nos autos do Mandado de Segurança n. 25471-24.2014.8.11.0041, Cód. 893376, impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu e declarou de ofício, a carência da ação por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita, dada a necessidade de dilação probatória para averiguar a compatibilidade de horários necessário para o exercício acumulado dos cargos públicos, e , por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e denegou o mandado de segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09.

O apelante sustenta sobre a existência da compatibilidade da carga horária praticada, bem como pela compatibilidade da cumulação do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI do Município de Cuiabá e o cargo de magistério do Estado de Mato Grosso.

Defende que para todos os efeitos jurídicos o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil é equiparado ao de Professor de educação infantil.

Assevera que a carga horária do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI é prevista no artigo 32 da Lei no 220/10, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá, já o cargo de magistério está estabelecido na Lei Complementar no 50/98, a chamada LOPEB – Lei Orgânica dos Profissionais da Educação Básica, a qual dispõe no artigo 36 que
“o regime de trabalho dos profissionais da educação básica será de 30 (trinta) horas semanais.”

Diz que os cargos sendo acumulados, a carga horária fica em 50 (cinquenta) horas semanais, sendo os horários plenamente compatíveis.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso visando a reforma da sentença no sentido de possibilitar ao recorrente o exercício do cargo de professora da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da continuação do exercício das funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI [id. 3490201 – pág. 01 à 04].

O apelado ofertou as contrarrazões no id. 3490203 – pág. 01 à 07; id. 3490204 – pág 01 à 02.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo
“provimento do vertente recurso de apelação e, consequentemente, pela reforma da sentença objurgada, no sentido de ser concedida a segurança requestada”
[id. 4927258 – pág, 01 à 07].

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROSENIL MARIA DE ARAÚJO
impetrou Mandado de Segurança contra eventual ato ilegal/arbitrário praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
, consistente na notificação da impetrante para fazer opção de cargo, devido à cumulação de cargo de Professor e do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, objetivando a concessão da ordem mandamental para que lhe seja assegurado o direito a acumulação dos referidos cargos públicos.

Em análise aos autos, o magistrado reconheceu e declarou de ofício, a carência da ação por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita, dada a necessidade de dilação probatória para averiguar a compatibilidade de horários necessário para o exercício acumulado dos cargos públicos, e , por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e denegou o mandado de segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09.

Inconformada, a apelante insurge-se sob o argumento de que há compatibilidade de horários entre os cargos de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI e Professor de Educação Básica, assim como, a possibilidade de acúmulo dos mencionados cargos, ressaltando a natureza técnica do primeiro, na medida em que, segundo entende, este equipara-se ao cargo de Professor de Educação Infantil, sendo exercido pela recorrente há anos junto ao Município de Cuiabá.

Aduz, ainda, que a Lei 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, inclui como educação básica, tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental e ensino médico. E acrescenta: ”Não há na LDB, qualquer disposição no Título VI (dos profissionais da educação) capaz de evidenciar uma diferenciação entre os professores da educação infantil dos professores do ensino fundamental e/ou ensino médio.

Enfatiza que não existe qualquer elemento jurídico capaz de justificar uma diferenciação do trabalho do professor de educação infantil com o trabalho do professor de educação do ensino fundamental e/ou médio, razão pela qual, requer a reforma da sentença, com vistas a possibilitar que este exerça o cargo de Professor da Rede Pública de Ensino do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do exercício do cargo de Técnico da Educação Infantil – TDI, junto ao Município de Cuiabá.

Pois bem. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Como se vê a matéria, objeto de análise desse recurso, da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, o remédio constitucional não se afigura como a via adequada para a sua satisfação, em razão da necessidade de dilação probatória para esclarecimento da pretensão deduzida na inicial.

Como se infere do caso em testilha, o Secretário Adjunto de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoal da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, realizou a
notificação
de servidores que estavam acumulando cargos públicos, como ocorreu com a impetrante, visando a legalidade da acumulação dos cargos públicos, sendo respectivamente, na
Secretaria Estadual de Educação – SEDUC
com o cargo de
professora
contratada e na
Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá
, como servidora efetiva no cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI
, bem como a compatibilidade de horários entre os referidos cargos
[3490180 – pág. 01].

Como é sabido, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal. Evidente que, a hipótese em apreço retrata a pretensão do enquadramento na exceção constitucional acima mencionada, especificamente, a contida na
alínea b,
ou seja, um cargo de professor com outro de técnico, que por sua vez, o art. 7o, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Nesta toada, nos termos do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal, a acumulação de cargos públicos remunerados
é excepcional e somente é permitida, quando houver compatibilidade de horários
, nas seguintes hipóteses:
I)
dois cargos de professor;
II)
um cargo de professor com outro de técnico ou científico e,
III)
dois cargos ou empregos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Desse modo, como bem sentenciado,
não há nos autos prova inequívoca capaz de demonstrar os fatos, se mostra necessária a dilação probatória para averiguar se, efetivamente, existe a compatibilidade de horários necessárias para autorizar o exercício acumulado dos cargos públicos
, nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 37. Omissis.

(...) XVI —é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso 0 disposto no inciso XI”.

Logo, pela própria natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída do direito invocado, a não ser possível o deferimento da segurança para permitir que a apelada acumule dois cargos públicos na área da educação, sem prova sequer da compatibilidade de horários que estaria a depender de profunda dilação probatória.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS NAS ESFERAS MUNICIPAL E ESTADUAL – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS E LEGALIDADE NÃO COMPROVADOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.1.Na ação mandamental incumbe ao impetrante diligenciar no sentido de fazer completa prova pré-constituída de suas alegações. No caso, para apuração de compatibilidade de horários e legalidade na acumulação dos cargos, mostra-se essencial a realização de dilação probatória, o que não é possível na via eleita.2.Sem prejuízo do reconhecimento do suposto direito alegado pelo impetrante, ora apelante, a via eleita é inadequada, pelos motivos alhures mencionados.3.Sentença que reconheceu de ofício a carência da ação por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita mantida.”
(N.U 0033797-70.2014.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DA SAÚDE – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO

- DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE.Pela própria natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída do direito invocado, a não ser possível o deferimento da segurança para permitir que a apelada acumule dois cargos públicos na área da saúde, sem prova sequer da compatibilidade de horários que estaria a depender de profunda dilação probatória. Recurso provido”.
(Ap 77262/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.11.2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

mantendo a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021